Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-97.2021.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Autor que abrigou em seu imóvel cerca de 30 gatos, abandonados (ao longo do tempo) em rodovia próxima. Ação ajuizada em face do Município e de Instituto de proteção de animais. Pretensão de ressarcimento de gastos com ração. Inadmissibilidade. Ração que foi fornecida por mera liberalidade, e não por imposição dos requeridos. Dano moral. Fato não configurado. Não se há de cogitar, ainda,

Ementa:
APELAÇÃO. Autor que abrigou em seu imóvel cerca de 30 gatos, abandonados (ao longo do tempo) em rodovia próxima. Ação ajuizada em face do Município e de Instituto de proteção de animais. Pretensão de ressarcimento de gastos com ração. Inadmissibilidade. Ração que foi fornecida por mera liberalidade, e não por imposição dos requeridos. Dano moral. Fato não configurado. Não se há de cogitar, ainda, de imposição de multa cominatória, pois, longe de apresentar resistência ao cumprimento da liminar, a municipalidade (notificada em 30/07/2021), protocolou petição em 13/08/2021 (fl. 49), comprovando a construção de gaiolas para acolhimento dos animais (fls. 50/54). Não custa lembrar, sob esse aspecto, que "as astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas" (REsp n. 1.862.279, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/05/2020). E se constitui medida de mero apoio para convencer o devedor e garantir a efetividade da obrigação, a multa não pode ser imposta quando a determinação foi cumprida, mesmo que tenha ocorrido atraso, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo" (AREsp/ED/AgInt n. 766.966/MT, DJe de 19/03/2019), ou seja, não é um direito subjetivo da parte, e sua imposição não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal (REsp n. 1.862.279). Por fim, como cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, é correta a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil na distribuição dos encargos da sucumbência. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.